Tribunal: STF
Processo: AI 446829
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: Servidores Civis da União: "o reajuste de 28.86%, concedido
 aos servidores militares pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, estende-se
 aos servidores civis do poder Executivo, observadas as eventuais
compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos
pelos mesmos diplomas legais" (Súmula 672)